Tribunal: TJSP
Processo: 1008848-96.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – IMUNIDADE – ENTIDADE FILANTRÓPICA – AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS – CABIMENTO.
A imunidade tributária vem estabelecida na Constituição e na legislação ordinária. Havendo demonstração documental de atendimento aos requisitos mínimos, em especial a ausência de fins lucrativos e o objetivo educacional expresso em estatuto, é cabível o seu reconhecimento, o qual

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – IMUNIDADE – ENTIDADE FILANTRÓPICA – AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS – CABIMENTO.
A imunidade tributária vem estabelecida na Constituição e na legislação ordinária. Havendo demonstração documental de atendimento aos requisitos mínimos, em especial a ausência de fins lucrativos e o objetivo educacional expresso em estatuto, é cabível o seu reconhecimento, o qual pode ser desconstituído por fiscalização que demonstre o contrário.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.